Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704636-24.2022.8.07.0002 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GERALDA RIBEIRO MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Na petição Id. 57632515, o Apelante requereu desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora